Tribunal: TJMT
Processo: 1011970-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011970-02.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JAIRO CEZAR DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos.
Analisando os autos, constato que o presente habeas corpus foi equivocadamente distribuído, para a Terceira Câmara Criminal e minha relatoria; todavia, observa-se haver prevenção quanto ao presente mandamus, visto que o habeas corpus no. 1002246-08.2019.811.0000 foi julgado pelo Exmo. Des. Paulo da Cunha, perante a Primeira Câmara Criminal, tendo a ordem sido denegada à unanimidade em 07/05/2019, assim como o habeas corpus no. 1007563-50.2020.811.0000, também julgado pelo Exmo. Des. Paulo da Cunha, perante a Primeira Câmara Criminal, tendo a ordem sido denegada à unanimidade em 02/06/2020.
Dessa forma, ante o exposto, declino da competência para o processo e julgamento do presente habeas corpus 1011970-02.2020.8.11.0000, determinando a redistribuição ao Exmo. Des. Paulo da Cunha.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva